Tribunal: TJMT
Processo: 1003698-77.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003698-77.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CELSO BORSATO BRAZ - CPF: 062.850.479-95 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS PRESTES - CPF: 384.012.151-53 (EMBARGANTE), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (EMBARGADO), RUI MACEDO SAPORITI - CPF: 342.140.548-49 (EMBARGADO), HUGO SERGIO NIERI - CPF: 047.130.958-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE MELLO DE ALMEIDA PRADO - CPF: 136.225.858-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO - CPF: 047.566.498-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO RIBEIRO - CPF: 294.796.149-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), HENRIQUE ALVES FERREIRA DA SILVA - CPF: 612.269.716-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARIA DAS GRACAS PRESTES em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1003698-77.2024.8.11.0000 aviado na “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO” de n. 0004929-72.2009.8.11.0004 onde litiga com RUI MACEDO SAPORITI E OUTRA perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra da Garças – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 209739662 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 211348677 seja oficiado por este Egrégio Tribunal de Justiça ao Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia-MT a remoção dos registros de averbações AV – 19, AV - 21 e AV - 22 já anotadas arbitrariamente na matrícula do imóvel nº 16.550, sobre penhora e existência das ações de terceiros nº 0004929- 72.2009.8.11.0004 (1003698-77.2024.8.11.0000) e nº 7157-78.2013.811.0004 (A.I. nº 1028190-70.2023.8.11.0000), das quais a agravante e demais proprietários sequer são parte processual, bem como suspenso todo e qualquer efeito de constrição, penhora ou expropriação (adjudicação ou leilão), por afronta ao direito de propriedade de terceiros de boa-fé.

Contrarrazões sob ID. 212930675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Por fim, anota-se que a questão trazida pelo embargante, compete ao juízo originário da causa, que deliberará sobre os meios necessários para o efetivo cumprimento do direito deliberado em segunda instância.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

O processo principal trata de AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO proposta por RUI MACEDO SAPORITI, em face de HUGO SERGIO NIERI, JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO, ALICE MELLO DE ALMEIDA PRADO e LUIZ ANTONIO RIBEIRO alegando ser proprietário, em condomínio com os Requeridos HUGO SERGIO e JOAQUIM ANTONIO, de uma área de terras pastais e lavradias, Matriculada sob o nº. 2.492 (R-01), com 8.971 hectares, na seguinte proporção: RUI MACEDO 40%; HUGO SERGIO 40% e JOAQUIM ANTONIO 20%, desde 13.07.1976.

Aduz que em 19.08.199 adquiriu dos Requeridos HUGO e JOAQUIM, por meio de um Contrato Preliminar, 20% do imóvel, sendo 10% de cada condômino e realizado o pagamento total, ficando assim distribuída as cotas: RUI MACEDO = 60%, HUGO SERGIO = 30% e JOAQUIM ANTONIO = 10%.

Afirma que, em 16.11.2004, esta ultima operação e composição foi averbada as margens da Matricula nº. 2.492 (AV-08) e que por suas expensas fez manutenção e benfeitorias no imóvel, tais como recuperação de cercas, manutenção da sede, recuperação e ampliação de pastagens, desembolsando o valor, atualizado ate julho de 2009, de R$ 854. 351,19, pelos quais aduz que tem a receber dos Requeridos HUGO e JOAQUIM, o valor de R$ 341.740,47, correspondente a 40% do total.

Discorre que os Requeridos, HUGO e JOAQUIM, autorizaram o Autor a proceder a conversão das parcelas devidas em percentual de participação no condomínio, independentemente do que puder valer a fazenda e considerando o preço de venda praticado pelos Requeridos, o Autor entende fazer jus ao acréscimo de 11,5435% de sua participação, passando a cota total de 71,5435%.

Aduz que, sem qualquer pré-notificação, foi surpreendido com a notícia de que os Requeridos HUGO e JOAQUIM venderam para o Requerido LUIZ ANTONIO RIBEIRO, o equivalente a 50% do imóvel, conforme Escritura Publica de Compra e Venda lavrada em 01.06.2009, as fls. 146, do Livro 033, do Tabelionato de Notas, Protesto e Registro Civil de Chapada dos Guimaraes/MT, sendo que os vendedores não detinham esse percentual da área.

Informa que, desde então, o Requerido LUIZ ANTONIO vem forçando a sua imissão na posse do imóvel sem o consentimento do Autor.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando pela procedência do pedido para anular a venda, garantindo ao Autor sua participação de 71,5435% do imóvel, dividindo a fazenda nesta mesma proporção e, sucessivamente, caso tipifique modalidade diversa de defeito do ato, requer a declaração de nulidade para se reincorporar ao patrimônio do Autor os 10% pertencentes a este, da coisa alienada.

Alcançada a fase de sentença, o feito foi julgado procedente para declarar a nulidade da Escritura Publica de Compra e Venda, lavrada as fls. 146/147, do Livro nº. 033, do Tabelionato de Notas, Protesto e Registro Civil de Chapada dos Guimaraes/MT, pela impossibilidade do negócio jurídico, em desrespeito ao que preceitua o art. 504 e 1.322, ambos do CC/2002.

Por consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, e condenou os Requeridos, de forma solidária, no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

A sentença transitou em julgado em 13/12/2019.

Concomitantemente, julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer nº. 0007157-78.2013.811.0004, proposta por RUI MACEDO SAPORITI em face de HUGO SERGIO NIERI, JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO e sua esposa ALICE MELO DE ALMEIDA PRADO, e determinou o suprimento da declaração de vontade não emitida voluntariamente pelos Requeridos HUGO, JOAOUIM e sua esposa ALICE, ao passo que esta sentença valera como titulo translativo de propriedade.

Determinou, ainda, a expedição do competente mandado ao CRI da Comarca, para que proceda a averbação de transferência, mediante Compra e Venda, de fração ideal do imóvel, com área total de 8.971 hectares, denominado Fazenda "Agua Bela", protegido pela Matricula nº. 2.492, pertencente aos Requeridos/Condôminos HUGO SERGIO NIERI e JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO e sua esposa ALICE MELO DE ALMEIDA PRADO, em favor do Autor/Condômino RUI MACEDO SAPORITI, observando- se os dados constantes nos documentos juntados as fls. 22/27.

Determinou que o condomínio do imóvel em questão passará a se valer da seguinte equação: RUI MACEDO SAPORITI = 60% da área; HUGO SERGIO NIERI = 30% da área; e JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO e sua esposa ALICE MELO DE ALMEIDA PRADO = 10% da área.

Por consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, e condenou a parte Requerida no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa.

O Autor RUI MACEDO SAPORITI requereu o Cumprimento de Sentença proferida na AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, com a expedição de ofício ao CRI de Barra do Garças e ao Tabelionato de Notas, Protesto e Registro Civil de Chapada dos Guimaraes, para as providências necessárias - Cancelamento da escritura e das averbações/registros - nos termos da sentença proferida, bem como a intimação dos executados para pagamento dos honorários advocatícios arbitrados (10% sobre o valor atualizado da causa), que perfaz o valor de R$ 113.833,19 (cento e treze mil, oitocentos e trinta e três reais e dezenove centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e honorários de execução, a teor do disposto no artigo 523 do CPC.

Intimada para pagamento, a parte Executada quedou-se inerte, razão pela qual o Exequente atualizou o valor do débito, com a aplicação do artigo 523 do CPC, para R$ 139.373,46 (cento e trinta e nove mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos), requerendo a homologação dos cálculos e que seja realizada a penhora on-line, nos ativos financeiros dos executados, no valor total da execução em razão da solidariedade com relação ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do §2º do artigo 87 do CPC.

Caso não seja encontrado ativos financeiros em nome dos requeridos, requereu fosse declarada a ineficácia da venda efetuada no R.17 frente a este processo, autorizando a emissão de mandado de penhora a ser efetivado junto ao R.17 da matrícula 16.550 da comarca de São Félix do Araguaia/MT, em razão de área ter sido vendida por JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO e sua esposa ALICE MELO DE ALMEIDA PRADO para MARIA DAS GRAÇAS PRESTES, esposa de um dos advogados dos requeridos (Dr XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL), na data de 26/02/2020, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, com a finalidade única de frustrar a execução.

A causídica ANA PAULA MONÇÃO OLIVEIRA, patrona do Exequente e advogando em causa própria, peticionou nos autos requerendo, com urgência, que, antes da análise do pedido anterior, em razão da tomada de conhecimento da possibilidade de venda de imóvel, fosse expedido mandado para averbação desta ação na matrícula 16.550 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, dando conhecimento a terceiros da presente execução, com débito atualizado no valor de R$ 144.617,49 (cento e quarenta e quatro mil seiscentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos).

Ao analisar o pleito incidental de urgência, o Magistrado a quo acolheu o pedido formulado pelo exequente, e determinou a expedição de mandado de averbação da existência desta ação, às margens do registro imobiliário nº. 16.550, do CRI de São Félix do Araguaia-MT.

A pesquisa de ativos via SISBAJUD restou parcialmente frutífera, sendo bloqueada a quantia de R$ 1.109,12, em nome de JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO; R$ 5.767,80, em nome de ALICE MELLO DE ALMEIDA PRADO; e R$ 182,89, em nome de LUIZ ANTONIO RIBEIRO. Já a pesquisa de bens via RENAJUD apontou três veículos em nome do executado LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO.

A parte interessada ANA PAULA MONÇÃO OLIVEIRA atualizou o débito (R$ 223.625,18) e requereu a transferência dos valores encontrados para a Conta única, vinculada aos autos do processo, bem ainda, com relação aos veículos encontrados, a manutenção da restrição de transferência para a tentativa de localização destes, avaliação e possível adjudicação.

Com relação ao crédito remanescente, e já tendo comprovado nos autos que os executados não possuem bens livres e desembaraçados para efetivação da penhora, requereu que a penhora recaia sobre o R.17 da matrícula nº. 16.550, uma vez que os executados alienaram o único que subsistia, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, com a finalidade única de frustrar a execução.

Ao decidir sobre o pedido anterior do Exequente, o Juízo singular, por entender que a obrigação destes autos consiste somente no pagamento de verbas sucumbenciais, determinou a retificação do polo ativo desta ação para constar como única exequente das verbas sucumbenciais a advogada ANA PAULA MONÇÃO OLIVEIRA.

Tendo em vista que a matéria de fraude à execução é objeto de discussão nos autos apensos, o Juízo indeferiu o pedido de reconhecimento de ineficácia da alienação promovida no R-17 da matrícula 16.550, porquanto se trata de discussão travada nos autos apenso, pendente de decisão em sede recursal em razão do efeito suspensivo conferido ao agravo de instrumento n.102819070.2023.8.11.0000.

Ainda deferiu o pedido de penhora da matrícula 16.550, do CRI de São Félix do Araguaia-MT, referente ao crédito da advogada Ana Paula Monção Oliveira, devendo ser oficiado ao referido Cartório para anotação da penhora às margens do mencionado registro imobiliário.

No mais, deferiu o pedido de alvará de levantamento dos valores constritos nos autos e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da parte exequente do valor bloqueado, via SISBAJUD.

Irresignada, a terceira interessada MARIA DAS GRACAS PRESTES interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum no ponto em que determinou a ocorrência da anotação da matrícula e penhora de imóvel que é propriedade de terceiro.

Pois bem.

A decisão agravada é objeto do RAI nº. 1028190-70.2023.8.11.0000, no qual foi deferido o efeito suspensivo para suspender a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição que decretou a fraude à execução em prejuízo da agravante, que não teve a oportunidade do contraditório e da ampla defesa.

Peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática a fim de evitar tautologia:

“Os argumentos são relevantes e pertinentes e, em tese, compulsando todo contexto da pretensão inicial constante do presente recurso de agravo de instrumento, patente está à necessidade de concessão de liminar e, neste viés, suspender o ato que, segundo alegado, afoitamente, sem contraditório, decidiu fraude à execução em manifesto prejuízo de terceiros. Neste viés, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, ainda que num juízo de cognição sumária, estão presentes – probabilidade do direito e prejuízo. O prejuízo, no caso, é justamente o gravame do bem, sua possibilidade de penhora e até venda judicial.

E, ainda, o ponto nodal é a alegação de cerceamento de defesa, questão de ordem publica, já que, segundo o alegado, não abriu prazo para resposta, contrariando o disposto no artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.

De outro lado, ainda em cognição sumária, pode ser visto, dependendo de uma analise mais aprofundada que o remanescente pode ou não ser de obrigação da instituição financeira, situação que merece ser mais bem visto e analisada quando da análise do mérito recursal.

Assim, todas as nuances devem ser vistas quando da apreciação do mérito recursal, mas, segundo penso, como já expendido linhas acima, é caso de concessão de efeito suspensivo.”

No caso, verifica-se, em juízo perfunctório, que o Magistrado a quo decidiu pela ocorrência de fraude à execução em manifesto prejuízo de terceiros sem que lhes permitisse o contraditório, em clara violação ao princípio da ampla defesa, incorrendo em cerceamento de defesa.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

Lado outro, o entendimento jurisprudencial dominante (Tema 243 do C. STJ) consiste em afirmar a presunção de boa-fé em nosso ordenamento jurídico, de modo que a fraude à execução só fica caracterizada quando há provas ilidindo a presunção, ônus que compete àquele que é favorecido pela constrição.

A jurisprudência, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sedimentou-se no sentido de que é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. SÚMULA 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. NATUREZA DO CONTRATO E DA POSSE EXERCIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico nesta Corte que, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ). 2. Mesmo antes das Leis 10.444/2002 e 8.953/1994, esta Corte já entendia que, na ausência do registro da penhora, era imprescindível a demonstração da má-fé do terceiro adquirente para a caracterização da fraude à execução ( AgRg no REsp 1126191/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2014, DJe 1º/8/2014). 3. Caso concreto em que não houve o registro da penhora - ao menos com relação à época em que foi celebrado o negócio envolvendo o imóvel penhorado - e nem ficou demonstrada a má-fé do terceiro adquirente. Logo, aplicável o entendimento pacífico desta Corte, resta afastada a alegação de fraude à execução. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp: 1736883 RS 2018/0095102-0, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, DJe 01/06/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. POSSE ADQUIRIDA MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA 375/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" ( REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1º/12/2014). 2. No caso dos autos, inexiste registro da penhora ou da existência da ação na matrícula do imóvel alienado, bem como não ficou comprovado que os agravados, terceiros adquirentes, tinham conhecimento da execução movida em desfavor do alienante, sendo, portanto, inviável o reconhecimento da fraude à execução. 3. Nos termos da Súmula 303/STJ, "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp: 1877541 DF 2021/0113115-3, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, DJe 08/06/2022)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.” (REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014)

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para revogar a decisão agravada nos pontos aqui discutidos.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024